Tribunal: TJDFT
Processo: 0719959-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a penhora sobre parte da remuneração do recorrente. A parte recorrente sustenta que a verba penhorada possui natureza salarial, que sua renda líquida é inferior a cinco salários-mínimos, que deve ser preservado o mínimo existencial e que houve redução de renda em razão da cessação do auxílio pré-escolar. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão, com o reconhecimento da impenhorabilidade da remuneração ou, subsidiariamente, a readequação do percentual penhorado. Pedido de gratuidade de justiça formulado e deferido para viabilizar o processamento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessação do pagamento de auxílio pré-escolar configura fato novo apto a ensejar rediscussão da impenhorabilidade da verba remuneratória; (ii) determinar se, diante da suposta redução de renda, há fundamento para afastar a penhora ou, ao menos, readequar o percentual fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi corretamente deferida para viabilizar o processamento do recurso, não havendo óbice ao seu conhecimento.
4. A alegação de fato novo — cessação do pagamento de auxílio pré-escolar — não configura modificação substancial da condição financeira da parte agravante, pois a exclusão do benefício, no valor mensal de R$ 484,90, em razão da idade do filho, não compromete a subsistência do devedor.
5. A matéria relativa à impenhorabilidade da verba já foi apreciada em recurso anterior não conhecido por preclusão consumativa, o que impede sua rediscussão em novo agravo, mais de um ano após a decisão originária.
6. O artigo 833 do CPC estabelece hipóteses de impenhorabilidade, mas admite mitigação quando a constrição não compromete a dignidade mínima do executado, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cessação do auxílio pré-escolar não configura fato novo apto a impedir a continuidade da penhora sobre remuneração.
2. A alegação de renda inferior a cinco salários-mínimos não afasta, por si só, a possibilidade de penhora parcial, desde que preservado o mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: art. 833 do CPC.